Tribunal: TJMT
Processo: 1014505-64.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014505-64.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (PACIENTE), 2º VARA DE EXECUÇÃO FORUM CUIABA - MT (IMPETRADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (IMPETRANTE), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), DANIELVIS FABIO NUNES (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014505-64.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS, ADRIANA VALENTIN DE SOUZA
PACIENTE: DANIELVIS FABIO NUNES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável a concessão de prisão domiciliar quando não comprovada a incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento adequado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014505-64.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS, ADRIANA VALENTIN DE SOUZA

PACIENTE: DANIELVIS FABIO NUNES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Danielvis Fabio Nunes
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por suposto constrangimento ilegal pela não conc­essão de prisão domiciliar ao paciente.

O impetrante relata que o reeducando é portador de lipoma e tem sofrido com dores intensas, apresenta estado febril incessante e profunda ansiedade.

Afirma que
Danielvis
necessita de tratamento cirúrgico e que a “
unidade prisional não possui absolutamente a mínima condição de abrigar um condenado acometido de enfermidade que necessita de cirurgia
”.

Ao final, invocando o direito à saúde e à dignidade humana, requer a concessão de prisão domiciliar, com ou sem a imposição de cautelares alternativas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 98079992).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 100350499).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 101621993).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014505-64.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Danielvis Fabio Nunes
tem em seu desfavor Processo Executivo de Pena n. 0005728-88.2015.8.11.0042, com pena total unificada de 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (duas vezes
[1]
) e de corrupção ativa
[2]
.

Em 29/7/2021, o juízo de origem não concedeu a prisão domiciliar ao paciente, proferindo a seguinte decisão:

“
Vistos etc,

Cuida-se de executivo de pena em desfavor do penitente DANIELVIS FABIO NUNES, atualmente recolhido na Penitenciária Central do Estado.

A defesa, à mov. 43.1, apresentou pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar, em razão do quadro de saúde apresentado pelo apenado.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à pretensão arguida pelo patrono.

É o relatório.

Decido.

Diante da situação excepcional vivenciada pela pandemia, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62, de 17 de Março de 2020, CNJ, orientando aos juízes e tribunais que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5º, que assim estabelece:

"Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;"

No tocante à concessão da prisão domiciliar, a Recomendação 62 restringiu a orientação aos magistrados, aconselhando, a concessão da referida benesse, apenas nos casos adstritos a pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal (art. 4º, IV). Ressalta-se que, em ambos os casos, o Conselho Nacional de Justiça recomendou essa especial atenção, pressupondo apreciação individual da hipótese concreta, diante das nuanças inerentes ao caso.

Endossando a necessidade da análise individual do caso, o Tribunal de Justiça de nosso Estado, em inúmeros julgados, assim se posicionou:
(...)
No entanto, em 15.09.2020, foi publicada a Recomendação CNJ n. 78/2020, cujo teor, além de outras medidas, prorrogou os efeitos da Recomendação 62, do CNJ, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, porém, restringiu sua atuação, para orientar que as medidas de saída antecipada e prisão domiciliar decorrentes da pandemia do novo coronavírus, não se apliquem aos seguintes casos:

"Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 ( lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher."

Insta registrar que, dentre outros motivos, o Ministro Luiz Fux alicerçou a restrição, na Recomendação CNJ n. 78/2020, no fato de "que o Estado brasileiro não pode retroceder no combate à criminalidade organizada e no enfrentamento à corrupção". Assim, somadas à necessidade de análise individual e concreta para a concessão do benefício, com criteriosa avaliação acerca das condições de saúde daquele que pleiteia os benefícios previstos na Recomendação 62, CNJ, é imperiosa a observância das vedações acima transcritas.

In casu,
o penitente foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, constante do rol dos crimes hediondos, e possui extensa pena a cumprir, razão pela qual, a concessão de benefícios atrelados à Recomendação 62 CNJ, é inviável
.

O certo é que a análise individual da hipótese em tela, revela que a persistência de um acentuado risco à sociedade, ante a gravidade do crime cometido e a quantidade substancial de pena a cumprir, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do benefício almejado.

Por outro lado, a
prisão domiciliar humanitária
, já concedida por este Juízo em outras oportunidades, até mesmo em períodos anteriores à pandemia do novo coronavírus, se justifica apenas em
casos excepcionalíssimos
, em que os
recursos intramuros são ineficazes e até mesmo quando a rede pública de saúde extramuros não foi suficiente à solução dos problemas de saúde apresentados
, o que, felizmente, não ocorre no caso versado.

Acontece que, de acordo com informação prestada pela defesa à mov. 43.1, o penitente apresenta nódulo na coxa direita e, atualmente, aguarda a realização de ultrassonografia e posterior procedimento cirúrgico para extração. Ademais, a mera indicação cirúrgica não constitui, em tese, evidência de que o apenado não possa aguardar intramuros.

Cumpre destacar que, embora informado da condição apresentada,
não há comprovação de que a assistência à saúde
– até a submissão a procedimento cirúrgico –
não está sendo prestada intramuros
.

Frisa-se que não há qualquer empecilho que inviabilize a realização do procedimento cirúrgico a ser agendado, de modo que, a assistência à saúde somada ao estado geral de saúde do penitente, justificam o indeferimento do benefício, como se vê de recente decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verbis:

(...) Soma-se a isso o comprovado zelo do Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, por meio da Gerência de Saúde, na promoção de efetivação de ações que visam minimizar o risco de contágio e disseminação do vírus nas unidades prisionais, o que pode ser constatado pelo Plano de Contingência recentemente publicado.

As medidas profiláticas e preventivas adotadas pela Administração Penitenciária e exaustivamente repetidas pela equipe de saúde e direção da Penitenciária Central do Estado, foram exitosas em postergar, em muito, o contágio aos penitentes e, certamente em virtude da dispensa de medicação preventiva a todos os recuperandos,
até a presente data, nenhum penitente necessitou de assistência extramuros para o tratamento da COVID-19, inclusive, não se perdeu uma vida sequer, em Cuiabá e em Várzea Grande, dentre os recuperandos
.

Pelo exposto, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do recuperando DANIELVIS FABIO NUNES e, de consequência, determino à direção da Penitenciária Central do Estado que promova o ISOLAMENTO do penitente.

Determino ainda à Direção da Unidade Prisional que, em caso de eventual notícia de contaminação do apenado, ou, ainda, mudança do estado de saúde do mesmo, colacione a informação ao feito, no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade, bem como que, submeta o penitente a atendimento médico com urgência sempre que necessário.

Por fim, REQUISITE-SE informações acerca do atual estado de saúde do apenado, bem como, em relação ao agendamento, ou não, do procedimento cirúrgico em tela.

Ciência às partes da presente decisão.

Às providências.

CUIABÁ, 29 de julho de 2021.

Geraldo Fernandes Fidelis Neto - Juiz de Direito
” (grifo nosso).

A prisão domiciliar, por sua excepcionalidade, exige a comprovação de dois requisitos. O primeiro deles é o
quadro clínico debilitado
ou
outra vulnerabilidade;
o segundo é a
falta de assistência à saúde no cárcere
ou
de enfrentamento da situação
.

Em relação à prova da existência de vulnerabilidade, a defesa, de fato, comprovou que o paciente é portador de lipoma (
nódulo de mais de 5cm em regia de raiz da coxa direita
) e necessita realizar “
ultrassom no nódulo da coxa
”, para melhor avaliar a lesão, além de possível “
tratamento cirúrgico após o exame
” (id. 97711494 - Pág. 1).

Por outro lado, no tocante à falta de assistência à saúde no cárcere, esta não foi verificada.

Digo isso porque, em 12/8/2020, quando o paciente
retornou
ao sistema prisional, foi preenchido um formulário de identificação de fatores de risco [Sistema SEEU – Movimentação 20], no qual
Danielvis
declarou não possuir nenhuma doença crônica ou doença grave, além de não estar em tratamento ou em uso de medicação, ou seja, o diagnóstico do lipoma foi realizado em uma consulta
dentro
do estabelecimento prisional,
intramuros
.

Há também solicitação pela Penitenciária Central do Estado de ultrassonografia de articulação da coxa direita (id. 97711494 - Pág. 4).

Em acréscimo, conforme se depreende do prontuário de atendimento médico da PCE-MT,
Danielvis
foi atendido pelo médico, Caio César Silva Bortoloso, nos seguintes dias:
7/10/2020
,
9/2/2021
[temperatura corporal: 36,5º C, pressão arterial: 120x70 e frequência cardíaca: 75 bpm],
12/2/2021
[t: 36,6º C, pa: 120x70, fc: 68, saturação: 99%],
12/3/2021
[t: 36,2º C, pa: 110x60, fc: 62 bpm e s: 97% - paciente relata cefaleia, mialgia, tontura há uma semana – medicamento utilizado: dipirona] e em
28/4/2021
[t: 36,6º C, pa: 120x70, abdômen: indolor], assim, à exceção do relato realizado em março, esses dados enfraquecem a tese defensiva de dores intensas e, sobretudo, a de estado febril incessante, pois em nenhuma das consultas foi constatada alteração na temperatura corporal do paciente (id. 97711494 - Pág. 1-3).

Por fim, registro que o Juízo da Execução Penal teve o cuidado de determinar que:

1.

Fossem prestadas informações acerca do atual estado de saúde do apenado e do agendamento, ou não, do procedimento cirúrgico em tela;

2.

O paciente fosse isolado dos demais presos; e

3.

Eventual mudança de saúde seja informada no prazo de
24 horas
.

Assim, não diviso ilegalidade ou abuso na decisão impugnada que dê sustentação ao requerimento da defesa.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO

a ordem impetrada em favor de
Danielvis Fabio Nunes
.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 0019520-17.2012.8.11.0042 e 0011635-49.2012.8.11.0042.

[2]
Ação Penal n. 0017219-97.2012.8.11.0042.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021